Tribunal: STF
Processo: ARE 1533196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 203, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem, a autora declara exercício de atividade rural em regime individual, posto que na autodeclaração não elencou nenhum participante, entre 01/01/1999 a 07/12/2022 (evento 1, OUTA). Ocorre que, ainda que demonstrada a propriedade de aproximadamente 55 hectares de terras na localidade de Albardão, em Rio Grande/RS, o contexto probatório não é favorável à tese recursal, pois conforme se verifica na CTPS da autora, ela laborou por diversos anos em localidades diversas dentro do período controvertido. Vejamos (evento 9, OUT17- fls. 14 e ss):



    -01/12/1999 a 07/02/2006 laborou como servente em Rio Grande/RS;



    -01/02/2006 a 02/03/2006 laborou como faxineira no centro de Pelotas/RS;



    -03/12/2015 a 07/08/2015 laborou como merendeira em cidade nova, Rio Grande/RS;



    -03/08/2015 a 04/04/2018 laborou como merendeira para empresa ligada à Porto Alegre/RS;



    -27/08/2018 a 24/11/2018 laborou como servente de limpeza para empresa com endereco em Santa Maria.



    Ademais no pedido de pensão por morte em 28/10/2021 (evento 15, PROCADM3), assim como na procuração do presente feito, a autora declarou residir na rua Herval do Sul, no Cassino/RS, localidade distante das terras onde se daria a alegada atividade rural. Ainda, em inventário extrajudicial (evento 15, PROCADMS- fl. 27), realizado em novembro de 2014, a autora foi qualificada como "do lar" e residente na Rua Principal, km 92, BR 471, Distrito do Taim, em Rio Grande/RS. Conforme visto, existente mais de um endereço residencial, sem demonstrar em documentos oficiais sua permanência na localidade de Albardão, terras da alegada atividade rural. Acrescento ainda que as notas fiscais juntadas em nome da autora para, anos de 1999, 2000, 2006 a 2022, comprovam essencialmente comercialização de gado, o que sequer demonstra exercício de atividade na agricultura e a necessidade permanente no exercício rurícola. Nesse sentido, verifica que na escritura de doação de terras para a autora, o doador foi qualificado como pecuarista (evento 1, OUT17), sendo o objeto a "criação de gado", tal contexto milita contra a tese de atividade nas terras em regime de economia familiar ou individual. Verifica-se, ainda, que tal transmissão se deu no ano de 1982, causando estranheza a alegada exploração somente a partir de 1999. Logo, além de a autora não residir ao menos de forma integral no campo, a existência de vínculos de emprego diversos, além do companheiro igualmente não ter se aposentado como segurado especial - e sequer constar como membro do grupo familiar que laboraria no meio rural na autodeclaração citada - não convencem acerca da alegada atividade rural, bem como de sua essencialidade. Também destaco que, isoladamente, algum dos pontos peculiares acima citados eventualmente poderia não ser empecilho ao reconhecimento da atividade rural de segurada especial, porém, em seu conjunto, formam um contexto desfavorável à parte autora. Assim, considerando que não demonstrado o exercício de atividade rural, em regime de economia familiar ou individual, entendo não comprovada a qualidade de segurada especial da requerente. Por fim, em casos como o presente, entendo também que se deve, preferencialmente, prestigiar o maior contato ou proximidade do magistrado de origem com a coleta da aludida prova ou realidade local em que situados os fatos e as conclusões a que chegou a partir disso. Assim, voto por negar provimento ao recurso da autora, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentadoria rural. Segurado especial. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional, nem dos fatos ou das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 1.206.699/PA - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 18/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.118.213/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/9/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente